Tribunal: TJPA
Processo: 0806637-53.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806637-53.2018.8.14.0028

APELANTE: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: HAROLDO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS INDEVIDOS. CONDUTA ILÍCITA DO FISCO ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LANÇAMENTO E PROTESTO INDEVIDOS DE ITCMD. COMPETÊNCIA DO ESTADO DE DOMICÍLIO DO DOADOR. RESTRIÇÕES DE CRÉDITO. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1 Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais julgou procedente a pretensão, para declarar a nulidade dos débitos fiscais discutidos, e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, mais honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação;

2 O §6º do art. 37 da CF/88 contempla a responsabilidade civil objetiva do risco administrativo, que dispensa a perquirição da culpa administrativa, sendo suficiente a comprovação da conduta ilícita, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos. Todavia, a responsabilidade objetiva só se amolda a condutas comissivas ou omissivas, quando possível a identificação do agente responsável, aplicando-se ao caso concreto porquanto comissiva a conduta de cobrança;

3 A jurisprudência do STJ é remansosa quanto à configuração de dano moral indenizável pela inscrição indevida em dívida ativa, o protesto ou a cobrança judicial de débitos inexistentes ou inexigíveis por motivos que a fazenda pública deveria conhecer, sendo prescindível a prova do prejuízo;

4 O inciso III do §1º do art. 155 da CF atribui a competência para cobrar o ITCMD decorrente da doação de bens móveis, títulos e créditos Estado de domicílio do doador. Portanto, sendo o apelado donatário dos valores doados, o protesto, tampouco o lançamento do tributo, poderiam ter sido levados a efeito pelo apelante, não havendo escusa de responsabilidade a seu favor.

5 Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 27ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 07/08/2023 a 16/08/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 13595657), contra
sentença
(Id. 13595655) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais proposta por HAROLDO DE SOUZA,
julgou procedente
a pretensão, para declarar a nulidade dos débitos fiscais discutidos, e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais; mais honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante confere ao próprio apelado a responsabilidade pela cobrança do débito fiscal que deu azo à condenação por dano moral, na medida que que deixou de recolher devidamente o ITCMD da doação recebida ao tempo do fato. Aduz que o protesto se deu regularmente, porquanto o débito ainda estivesse em aberto à época, e que, como meio alternativo à execução fiscal, não gera, por si só, direito a indenização. Afirma que não requereu a inscrição do apelado no cadastro de inadimplentes, e que, consoante a Súmula 385 do STJ, não há ato ilícito indenizável na espécie. Defende, por fim, a não comprovação do nexo causal entre o prejuízo e a conduta administrativa, tampouco do abalo emocional passível de compensação. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido; ou a redução do valor da condenação sem a cobrança de honorários de sucumbência ou com a redução do percentual arbitrado.

Contrarrazões sob o Id. 13596660, infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público no Id. 13755037, sustentando a ausência de interesse na causa com fundamento no art. 178 do CPC c/c artigo 1º, II, da Recomendação CNMP nº 34/2016.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do apelo porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedente a pretensão, nos termos dispositivos a saber:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando assim a tutela provisória inicialmente concedida, para declarar INEXISTÊNCIA DO DÉBITO de R$ 16.403,40 (dezesseis mil e quatrocentos e três reais e quarenta centavos), referente ao AINF nº. 032015510002776-1, alusivo ao ITCMD ao título CDA nº. 1889015336, bem como para condenar a parte ré em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, com incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (data da inscrição do débito na dívida ativa) e correção monetária pelo IPCA-E, a incidir a partir deste julgamento.

Sem custas, em virtude de ter sido vencida a fazenda pública. Condeno a parte ré em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, os quais devem ser reduzidos pela metade, na forma do art. 90, § 4º, CPC.”

Cinge-se a matéria recursal ao exame da condenação do apelante ao pagamento de indenização por dano moral, originário da cobrança judicial indevida de débitos fiscais.

A indenização por dano moral consiste em direito individual, garantido pela CF/88, nos incisos V e X de seu art. 5º, que garantem à pessoa lesada a reparação proporcional ao prejuízo ocasionado por ato ilícito de terceiro. Assim também o CPC/02, em seu art. 186.

Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade civil objetiva do risco administrativo, onde não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos.

Esta teoria só se amolda diante da ação comissiva, ou ainda em caso de omissão, quando possível a identificação do agente.

Na espécie, cuida-se de ato comissivo do fisco estadual, que promoveu o lançamento e protesto fiscal indevidos. Aplica-se, portanto, a teoria da responsabilidade objetiva.

Na origem, o autor busca a anulação e compensação moral pela cobrança de ITCMD do exercício de 2010, mediante o Auto de Execução Fiscal nº º. 032015510002776-1, levado a protesto, com base na doação de valores recebida de sua mãe, residente no Estado de São Paulo. Aponta o prejuízo pelas constrições patrimoniais adjacentes ao protesto, como inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e bloqueio de seu cartão de crédito do Banco do Brasil. Tudo à mingua de intimação do processo administrativo fiscal, tendo lhe sido negada a oportunidade de expor que já havia recolhido o imposto em atenção a cobrança pelo fisco do Estado de São Paulo.

A irregularidade da cobrança dos débitos fiscais em relevo foi reconhecida na parte não recorrida da sentença que declarou a inexistência do débito, pondo fim à pretensão resistida. Logo, o caráter indevido da cobrança resta consolidado pela coisa julgada material, restando apurar se a ilicitude da conduta deu ensejo a prejuízo moral indenizável.

Pois bem.

A jurisprudência do STJ é remansosa quanto à configuração de dano moral indenizável pela inscrição indevida em dívida ativa, o protesto ou a cobrança judicial de débitos inexistentes ou inexigíveis por motivos que a fazenda pública deveria conhecer, sendo prescindível a prova do prejuízo. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1. O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa). A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante (REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1755463 SP 2018/0153002-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –OBSERVADO –FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Recurso desprovido (TJ-MT 10005858820198110001 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –OBSERVADO –FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Recurso desprovido. (TJ-MT 10005858820198110001 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 13/12/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/12/2021).”

Sobre os argumentos lançados no apelo, tendo como premissas a responsabilidade objetiva do Estado, o dano presumido na espécie, e o fato notório de que todos os procedimentos inibitórios de crédito, adotados pelas instituições afins, são meros consectários do ato da fazenda pública de levar a protesto o lançamento fiscal, é possível atender a todas as questões recursais a um só tempo, a partir da verificação do permissivo jurídico de tal cobrança.

Em que pese o apelante afirmar que, ao tempo do protesto, desconhecia a questão fática do recolhimento do imposto ao fisco paulista, diante da expressa disposição do inciso III do §1º do art. 155 da CF, no sentido de que a competência para cobrar o recolhimento do ITCMD decorrente da doação de bens móveis, títulos e créditos é atribuída ao estado de domicílio do doador, não lhe era dado tal desconhecimento jurídico.

O protesto, tampouco o lançamento do tributo, poderiam ter sido levados a efeito. Portanto, sendo o apelado donatário da quantia doada, não há escusa de responsabilidade a favor do apelante.

Sendo assim, além da conduta e do dano, o nexo causal entre ambos, observados os precedentes citados, resta caracterizado o dano moral e o consentâneo dever de indenizar. Daí porque deve ser mantida a condenação neste sentido.

Majoro os honorários para a ordem de 15% sobre o valor da condenação, com supedâneo no §11 do art. 85 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 7 de agosto de 2023.

Desembargadora CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/08/2023